Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711222-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL DA COSTA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Daniel da Costa Pinto, requereu, de próprio punho, a revisão criminal da condenação nos autos da ação penal no. 0701906-40.2022.8.07.0002 (ID 45075004). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que o referido processo ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela Defesa (ID 45912438). De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Nesse contexto, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a presente petição criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador